Tribunal: STF
Processo: RE 94513
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO. TURISMO. BILHETES (DISPENSA).
DECRETO-LEI 284/67.
E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE QUE, NO PERIODO DE VIGENCIA DO
DECRETO-LEI 284/67, ANTERIORMENTE AO DECRETO-LEI N. 1438-75, ERA
INEXIGIVEL O IMPOSTO SOBRE TRANSPORTE RODOVIARIO NA HIPÓTESE DE
VIAGEM DE TURISMO, SEM A EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.